Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733786-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDVALDO TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IDVALDO TAVARES DOS SANTOS contra decisão (ID’s 132777004 e 136471296 de origem) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva PJe n. 0728460-15.2022.8.07.0001 proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., envolvendo a restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN-f de 41,28%, determinou a regularização do polo ativo, para fins de inclusão de todos os herdeiros do falecido. Confira-se o conteúdo: (...) Compulsando o processo com acuidade, verifica-se, ainda, que o autor IDVALDO TAVARES DOS SANTOS consta no pólo ativo da presente ação na condição de herdeiro de Ivo Tavares dos Santos. Não obstante, de acordo com a certidão de óbito de id. 132753500, Ivo Tavares dos Santos era casado e ainda deixou outros dois filhos. Assim, não tendo inventário aberto, conforme narrado, deverão todos os herdeiros e o meeiro figurarem na presente ação. Assim, emende o autor a petição para: a) comprovar o prévio requerimento administrativo ao Banco de todos os contratos de Cédula de Crédito Rural com emissão anterior a março de 1990 e com vencimento originário ou por aditivo posterior a esta data e originais e/ou Microfilmes de seus respectivos extratos analíticos do financiamento, oriundo da contabilidade do BANCO DO BRASIL do financiamento em referência – SLIP/XER 712 -, e demais documentos que tenha em sua posse referente à relação jurídica entre as partes no tocante as aludidas Cédulas de Crédito Rural objeto do litígio; b) regularizar o pólo ativo, fazendo nele constar o ESPOLIO DE IVO TAVARES DOS SANTOS ou, caso não haja inventário, todos os herdeiros e o meeiro. (...). (ID 132777004 de origem) (...) Trata-se de liquidação provisória de sentença iniciada pelo ESPÓLIO DE DEVAIR ESCAPINI, e por seu filho IDVALDO TAVARES DOS SANTOS. Foi determinada a emenda à inicial, para a parte autora incluir os demais herdeiros ou indicar o inventariante do espólio, bem como para comprovar o requerimento administrativo dos extratos bancários em relação à cédula de crédito rural em exame (id 132777004. Idvaldo Tavares dos Santos juntou cópia da solicitação formulada ao Banco do Brasil, o qual informou estar impossibilitado de fornecer as cédulas e extratos das operações (id 136059403) Aduz que seu falecido pai deixou bens a inventariar e, até a partilha, cada herdeiro tem direito de posse e propriedade sobre a herança até que seja ultimada a partilha. Sustenta que qualquer dos herdeiros detém legitimidade para defender a herança, nos termos do art. 1.580 do Código Civil/16. Apesar das alegações do autor, o art. 1.580 do Código Civil de 1916 foi revogado pelo Código Civil de 2002. Dispõem os art. 1.191 e 1.797 do Código Civil de 2002: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Conforme se depreende, até a partilha forma-se um condomínio único quanto aos bens deixados pelo falecido e, enquanto não aberto inventário, todos os herdeiros devem integrar a lide, em litisconsórcio ativo necessário. Nesse sentido os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. SUCESSORES DOS POUPADORES. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. RESP No 1.391.198/RS. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS OU ESPÓLIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. EXCLUSÃO. 1. Conforme decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivos no REsp no1.391.198/RS, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9. 2. A herança é um todo unitário, indivisível, de titularidade conjunta de todos os herdeiros até a partilha, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio. Inteligência do art. 1791 do Código Civil. 3. Inexistindo inventário e considerando a existência de patrimônio, mostra-se necessária a habilitação de todos os herdeiros, tendo em vista se tratar de litisconsórcio ativo necessário. Nesse cenário, correta a exclusão daqueles que não comprovaram a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1327246, 07496492320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. HABILITAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tem o beneficiário de caderneta de poupança do Banco do Brasil o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Estabelece-se uma faculdade na escolha do foro de eleição, não havendo se falar em prevenção do Juízo prolator da sentença condenatória. 2. Todos os herdeiros devem ser incluídos no pólo ativo da presente demanda, por se tratar de litisconsórcio necessário, inexistindo a figura do administrador provisório, inserto no art. 1.797, do CC. 3. Diante da não abertura de inventário e considerando a existência de patrimônio, faz-se necessária a habilitação de todos os herdeiros para a formalização da sucessão processual. 4. Tendo sido determinada a emenda à inicial para a comprovação da existência ou ultimação do inventário e a regularização do pólo ativo, não tendo a autora atendido a esse fim, correto o indeferimento da inicial, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 267, I, do CPC. 5. Precedente da Casa. 5.1 "(...) 1 - No cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, referente a expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança, não há prevenção do juízo que proferiu a sentença exequenda. 2 - Inexistindo inventário, não se aplica a regra do art. 1.797, do CC, que dispõe que até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá preferencialmente ao cônjuge ou companheiro. 3 - Se não há inventário, necessária a habilitação de todos os herdeiros no cumprimento de sentença que favorece a eles. 4 - Apelação não provida". (20140111694466APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 14/04/2015). 6. Recurso improvido. (Acórdão 904294, 20140111685419APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 257) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. O Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que julgou a ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, não possui competência absoluta para as ações de cumprimento de sentença do referido julgado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não havendo inventário, é necessária a habilitação de todos os herdeiros para o cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos do art. 267, inc. I, c/c art. 284, parágrafo único e art. 295, inc. VI, todos do Código de Processo Civil. (Acórdão 891484, 20140111689864APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 8/9/2015. Pág.: 241) Assim, a ação não pode ser ajuizada apenar por um dos herdeiros do de cujus. Fica a parte autora intimada a regularizar o polo ativo, incluindo todos os herdeiros do falecido, bem como juntando a devida procuração. Derradeiro prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. (...). (ID 136471296 de origem) Nas razões recursais apresentadas, o agravante assevera ser parte legítima para figurar no polo ativo da demanda na qualidade de herdeiro do Sr. Ivo Tavares dos Santos, titular de cédula objeto da demanda, uma vez que não houve a abertura de inventário. Salienta que ingressou em juízo na defesa dos direitos que caberiam ao seu falecido pai, agindo em defesa dos direitos que compõem a herança. Pontua que, aberta a sucessão pela morte, os bens e direitos de titularidade do falecido se transferem incontinenti ao patrimônio dos herdeiros, formando um todo indivisível, conforme art. 1.784 do CC. Aduz que o titular da cédula deixou bens a inventariar e, até a partilha, cada coerdeiro tem direito de posse e propriedade sobre a herança, incluindo titularidade/legitimidade para defendê-la, relação essa regida pelas normas do condomínio, nos termos do art. 1.791 do CC, não sendo indispensável a presença de todos os herdeiros no polo ativo da ação, sob pena de afronta ao direito de ação (CRFB, art. 5o, XXXV). Alternativamente, caso se entenda pela necessidade de inclusão de todos os demais herdeiros, em litisconsórcio ativo necessário, pugna seja deferida a citação. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo, ante a possibilidade de extinção da demanda de origem, e, no mérito, seja afastada a exigência de litisconsórcio ativo necessário e a necessidade de incluir todos os herdeiros no polo ativo da ação, com o seu regular prosseguimento, ou, secundariamente, seja deferida a citação dos demais herdeiros, na qualidade de terceiros interessados, para integrarem à presente lide. Preparo em ID 40057170. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, cuida-se de liquidação provisória referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A. e a União Federal à devolução de eventual diferença entre o BTN-f fixado em março de 1990 (41,28%) e o índice aplicado à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90). Não se questiona o interesse de agir do recorrente, mas a legitimidade ativa para prosseguir na liquidação provisória do julgado e obter eventual liberação dos valores decorrentes dessa ação coletiva. Portanto, a controvérsia cinge-se a possibilidade, ou não, de trâmite de liquidação provisória de sentença coletiva (n. 0728460-15.2022.8.07.0001), envolvendo a restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN-f de 41,28%, sem a habilitação de todos os herdeiros do Sr. Ivo Tavares dos Santos, conforme certidão de óbito de ID 132753500 dos autos principais, por entender o agravante não ser a hipótese de litisconsórcio ativo necessário. Sobre a temática, dispõem os arts. 1.784, 1791 e 1.797 do CC: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. De fato, pelo conteúdo dos aludidos dispositivos, não se podendo conceber a existência de direitos sem sujeitos, a herança do falecido transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine), os quais só poderão receber seu quinhão quando ultimada a partilha. Daí porque a herança é deferida a eles como um todo unitário, indivisível e de titularidade conjunta, uma universalidade que, por ficção legal, é considerada um bem imóvel, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio. Dessa maneira, até a partilha, há a formação de um condomínio único quanto ao patrimônio do de cujus e, não havendo inventário, todos os herdeiros devem integrar a lide para a formalização da sucessão processual, em litisconsórcio ativo necessário (CPC, art. 114). Mais a mais, a título de argumentação, ressalte-se que incumbe aos próprios herdeiros promoverem a respectiva habilitação, viabilizando o prosseguimento do feito. Em reforço, com as devidas adaptações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. SUCESSORES DOS POUPADORES. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. RESP No 1.391.198/RS. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS OU ESPÓLIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. EXCLUSÃO. 1. Conforme decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivos no REsp no 1.391.198/RS, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9. 2. A herança é um todo unitário, indivisível, de titularidade conjunta de todos os herdeiros até a partilha, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio. Inteligência do art. 1791 do Código Civil. 3. Inexistindo inventário e considerando a existência de patrimônio, mostra-se necessária a habilitação de todos os herdeiros, tendo em vista se tratar de litisconsórcio ativo necessário. Nesse cenário, correta a exclusão daqueles que não comprovaram a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1327246, 07496492320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. O Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que julgou a ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, não possui competência absoluta para as ações de cumprimento de sentença do referido julgado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não havendo inventário, é necessária a habilitação de todos os herdeiros para o cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos do art. 267, inc. I, c/c art. 284, parágrafo único e art. 295, inc. VI, todos do Código de Processo Civil. (Acórdão 891484, 20140111689864APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 8/9/2015. Pág.: 241) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROVIDÊNCIA ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, referente a expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança, não há prevenção do juízo que proferiu a sentença exequenda na ação civil pública. 2. Inexistindo inventário, afasta-se a regra do art. 1.797, do CC. In casu, é necessária a habilitação de todos os herdeiros para o cumprimento individual da sentença coletiva. 3. Se o apelante, após ser instado a emendar a inicial, a fim de que apresentasse a petição inicial em termos, não o fez, e, embora advertido, não realizou providências consideradas essenciais à propositura da ação, mostra-se correto o decisum que indefere a petição inicial. 4. Apelo não provido. Sentença mantida. (Acórdão 905730, 20140111694425APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 184) (g.n.) À vista do exposto, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar o seu sobrestamento, inexistindo verossimilhança nas alegações afetas a possibilidade de prosseguimento da liquidação provisória de sentença coletiva com apenas um dos herdeiros do falecido. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do efeito suspensivo durante o processamento do presente agravo, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Posto isso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora